Tribunal: STF
Processo: ARE 1539275
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 34, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - Extinção em razão da ilegitimidade da autoridade coatora (Secretário Municipal da Fazenda) e decadência do direito de impetração, além de imprecisão do pedido - Pretensão à reforma - Ilegitimidade passiva não verificada - Aplicação da Teoria da Encampação - Inteligência do teor da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça - Decadência afastada - Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada lançamento - Pedido e causa de pedir devidamente delimitados. Aplicação da teoria da causa madura - ISSQN - Dedução da base de cálculo de quantias referentes a tributos federais e do próprio ISS. Inadmissibilidade - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 36), foram desprovidos (Doc. 39). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 42), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, SMART ELECTRIC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; 146, III, “a”; e 156, III, da CF/1988, bem como o entendimento firmado por esta CORTE na ADPF 190, ao decidir “pela constitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS e do próprio ISSQN em sua base de cálculo” (fl. 9, Doc. 42).



    Aduz que ao contrário do entendimento formulado no acórdão recorrido, “a Lei Complementar nº 116/2003 delimitou a base de cálculo do ISSQN como sendo o preço do serviço, sem a previsão da inclusão de tributos nessa base, de modo que se pode afirmar que não há previsão, na Constituição Federal e na Lei Complementar, de incidência do ISSQN sobre ele próprio“(Doc. 42, fl. 12).



    Argumenta, de outro lado, que “ao considerar valores estranhos ao preço do serviço na base de cálculo do ISSQN, os artigos 10 e 11 da Lei Municipal nº 5.986/04 extrapolam os limites estipulados tanto na Lei Complementar nº 116/03, quanto na Constituição Federal“ (Doc. 42, fl. 12).



    Requer, por fim, o provimento do recurso, “a fim de que seja julgada inconstitucional a inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do próprio ISS” (Doc. 42, fl. 22).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores com base em pronunciamento do Col. STF, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à disposição constitucional enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 1, Doc. 56); e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF (fl. 2, Doc.56).



    No Agravo (Doc. 61), a parte recorrente aduziu que houve ofensa direta ao texto constitucional, e não ser o caso de aplicação dos referidos Enunciados do/STF.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 34, fl. 7):



    “No mérito, entretanto, não assiste razão à impetrante.



    A dedução da base de cálculo do ISS de impostos federais (PIS, COFINS, CSLL, e também o Imposto de Renda), foi considerada inconstitucional, desde sua publicação, pela ADPF 190, pelo RE 804.260/SP, proferido no âmbito da ADIn Estadual 0268691-62.2021.8.26.00006 e ADPF 1897. 



    De igual forma, tampouco o próprio ISS deve ser deduzido da base de cálculo do imposto, que tem como base de cálculo o valor do serviço, sem deduções.”



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 116/2003. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXCLUINDO TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 190. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão que entendeu que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço cobrado do tomador, não existindo previsão legal para a exclusão dos tributos nele embutido. Argumenta o agravante pela inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo do ISS do valor do próprio imposto e de tributos federais, por não estarem inclusos no conceito de serviço na forma prevista na legislação complementar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da exclusão da base de cálculo do ISS do valor do próprio imposto e de tributos federais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma municipal que propõe a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN além das hipóteses previstas pela lei complementar é inconstitucional, pois não encontra respaldo na legislação federal e contraria a competência atribuída exclusivamente à Lei Complementar para regulamentar o imposto. ADPF 190. 4. É possível extrair dos fundamentos adotados no referido precedente que a Lei Complementar 116/2003, no que estabeleceu a base de cálculo do ISS sem a exclusão dos tributos federais, não conflita com a Constituição.



    IV. DISPOSITIVO 5. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.522.510-AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 13/3/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.480.210-AgR, Relator(a): Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente